Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-74.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001173-74.2010.8.11.0051 – CLASSE 198 – CNJ – CAMPO VERDE
Apelantes: ALICE GOMES DE SOUZA, GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO, JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW, PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo: 0001173-74.2010.8.11.0051
INTIME-SE a autora/apelada ALICE GOMES DE SOUZA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto por GERALDINO FRANCISCO NETO e MARIA DE LOURDES PAIM NETO (cf. Id. no 106089467 - pág. 68/87), por JAIRO RODRIGUES DA COSTA e CLACI TEREZINHA BULOW (cf. Id. no 106089467 - pág. 121/149) e por PAULO FERNANDO REIS e SONIA MEYER REIS (cf. Id. no 106089467 - pág. 193/220).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator